Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-94.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. NULIDADE DO TÍTULO. PROTESTO INDEVIDO. PRELIMINAR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ACOLHIDA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. INCLUSÃO PREEXISTENTE. SÚMULA No 385 DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. A serventia extrajudicial não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais porque não tem personalidade jurídica. Lei no 8.935/1994, art. 22. Precedentes do STJ. Preliminar acolhida.
2. A ausência de provas sobre a constituição do direito do autor quanto aos lucros cessantes inviabiliza a sua concessão (CPC, art. 373, I).
3. Nos casos de inscrição irregular no cadastro de proteção ao crédito é incabível a indenização por dano moral quando houver prévia inscrição legítima. Súmula no 385 do STJ. Precedente desta Turma.
4. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. CPC, art. 85, §2o.
5. Preliminar acolhida para extinguir o processo em relação ao segundo réu. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.